Tribunal: CARF
Processo: 13896.901682/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 01/04/2016
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração de compensação, não se prestando para tanto a simples retificação da DCTF desacompanhada de outros elementos de prova, mormente documentos fiscais, que possibilitem a aferição da certeza do crédito e, bem assim, a efetividade do erro que ensejou a retificação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/04/2016
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.901682/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.134 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 01/04/2016
DCOMP. IRRF. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS.
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto de
Renda Retido na Fonte-IRRF, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos
outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no
entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo
contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II,
do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação
de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração
de compensação, não se prestando para tanto a simples retificação da DCTF
desacompanhada de outros elementos de prova, mormente documentos fiscais,
que possibilitem a aferição da certeza do crédito e, bem assim, a efetividade do
erro que ensejou a retificação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/04/2016
NORMAS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LIVRE
CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência
que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não
comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do
contribuinte.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901682/2017-31
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente
à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise
novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de
impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos
princípios retromencionados.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive,
de supressão de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em razão da preclusão de parte das alegações recursais,
rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

Relatório
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto de PER/DCOMP no
38244.84297.220916.1.3.04-4110, de e-fls. 23/27, para fins de compensação de débito próprio
com crédito decorrente de pagamento a maior de IRRF (0473), efetuado em 01/04/2016, no valor
original declarado de R$ 85.193,02, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 31/37, da DRF em Barueri/SP, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito confessado.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o DARF no valor
de R$ 85.193,02 fora integralmente utilizado para pagamento do débito regularmente confessado
em DCTF, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 59/62, a qual fora julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-94.829, de 14 de
maio de 2020, de e-fls. 379/382, assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 01/04/2016
Ementa: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. Deixando de fazê-lo, a compensação não pode ser homologada.
A restituição/compensação de tributos que comportem, por sua natureza, transferência
do respectivo encargo financeiro, como ocorre com o IRRF, somente será feita a quem
prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito
pretendido, não se prestando a tanto a simples retificação da DCTF sem a devida comprovação
do erro e/ou retificação dos demais documentos fiscais, além de não demonstrar ter assumido o
encargo financeiro do indébito, na esteira dos preceitos do artigo 166 do CTN.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 392/417,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada, sob o
argumento de haver alterado o critério jurídico de apuração do crédito objeto do lançamento
fiscal, o que é vedado pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Mais precisamente, assevera ser defeso às autoridades julgadoras administrativas
alterar a motivação legal e fática exposta no lançamento de ofício. Sua função, pelo contrário,
restringe-se ao exame da procedência ou não das acusações nos estritos termos em que
formuladas por ocasião da constituição do crédito tributário. Logo, se os motivos fáticos e
jurídicos do lançamento diferem da motivação da decisão que o julga procedente, há alteração
do critério jurídico, em violação aos arts. 142, 145 e 146 do CTN, como, aliás, prevê o art. 18,
§3o, do Decreto 70.235/1972.
Esclarece que, inicialmente, fora obrigada a demonstrar a origem do crédito
objeto de compensação, indicando os fundamentos jurídicos que demonstram que a retenção do
IRRF em remessas realizadas à beneficiário residente na França foi indevidamente realizada,
em virtude da aplicação do Tratado para evitar dupla tributação celebrado entre o Brasil e a
França. E, posteriormente, demonstrar, no entendimento do julgador recorrido, ter suportado o
ônus do tributo objeto da compensação, condição jamais aventada nos autos, o que acaba por
representar supressão de instância e, portanto, a nulidade da decisão recorrida, consoante
jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento da nulidade suscitada, pugna
pela reabertura do prazo para apresentação de nova manifestação de inconformidade ou mesmo a
conversão do julgamento em diligência, de maneira a apurar e comprovar a assunção do ônus do
IRRF pela recorrente, nos pagamentos realizados a sociedade domiciliado no exterior.
No mérito, após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que o Imposto de
Renda retido na Fonte indevidamente recolhido pela Recorrente, nos pagamentos realizados à
sociedade IATA - DUTCH CARIBBEAN - CURACAO, foi integralmente suportado pela
Recorrente, conforme documentos acostados aos autos (Doc. 03 – Planilha Cálculo IRRF).
Defende que a legislação de regência determina a apresentação dos documentos
comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade, contemplando, no entanto,
exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material, sobretudo com o fito de esclarecer
os fatos postos em debate ou mesmo contrapor novos fatos ou alegações, com arrimo no artigo
16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.
Nessa toada, objetivando comprovar ter assumido integralmente o encargo do
IRRF em comento, fez acostar aos autos junto ao recurso voluntário (i) Invoice (Doc. 04); e (ii)
contrato de câmbio relativo à operação sujeita ao IRRF (Doc. 05); constando expressamente em
ambos os documentos que o ônus do IRRF é integralmente arcado pela ora Recorrente, o que é
operacionalizado por meio da cláusula de gross-up, tradicional em contratos desta natureza,
impondo seja reconhecido o crédito pleiteado, uma vez rechaçado a justificativa denegatório do
julgador recorrido.
Não bastasse isso, sustenta que a retificação procedida na DCTF comprova a
origem os créditos, procedimento que, mesmo adotado posteriormente ao Despacho Decisório,
tem o condão de verificar a efetiva inexistência de saldo a recolher em processos administrativos
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

de compensação, na linha dos precedentes referenciados no recurso, mormente com fulcro no
princípio da verdade material.
Explicita a origem do crédito pretendido, objeto da compensação sob análise,
concluindo que a retificação da DCTF efetuada pela contribuinte rechaçou qualquer dúvida
quanto ao seu pleito, impondo o seu acolhimento ou mesmo remetido o processo à origem para
apuração do direito creditório, notadamente possuindo a autoridade fazendária documentos
suficientes para cruzar dados a analisar, através da natureza do débito e crédito demonstrado na
PER/DCOMP e DCTF.
Acrescenta que a autoridade fiscal deveria ter solicitado mais esclarecimentos
e/ou documentos para apurar devidamente a pretensão da empresa, e não refutá-la de pronto a
pretexto de meros equívocos operacionais a que estão sujeitos todo e qualquer contribuinte, em
total detrimento da verdade material, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
Suscita a impossibilidade de tributação de renda relativa ao pagamento de
serviços para sociedade residente na Guiana Francesa em função da aplicação do artigo VII do
Tratado Brasil-França, corroborado pela legislação de regência e normas complementares do
direito tributário transcrita na peça recursal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas, ou mesmo convertendo o julgamento em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou a compensação
declarada pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior de IRRF
(0473), efetuado em 01/04/2016, no valor original declarado de R$ 85.193,02, consoante peça
inaugural do feito.
Mais precisamente, a autoridade fazendária da origem, de início, entendeu por
bem não homologar a compensação declarada, a pretexto de o DARF no valor de R$ 85.193,02
ter sido integralmente utilizado para pagamento de débito regularmente confessado em DCTF,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, em que pese o julgador
recorrido haver mantido a não homologação da compensação declarada, assim o fez em face da
não comprovação do crédito pretendido, com documentos hábeis e idôneos, não se prestando a
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

tanto a simples retificação da DCTF sem a devida comprovação do erro e/ou retificação dos
demais documentos fiscais, além de não demonstrar ter assumido o encargo financeiro do
indébito, na esteira dos preceitos do artigo 166 do CTN.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso
voluntário, se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo
inúmeras alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
PRELIMINAR NULIDADE DECISÃO RECORRIDA
Em sede de preliminar, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada, sob
o argumento de haver alterado o critério jurídico de apuração do crédito objeto do lançamento
fiscal, o que é vedado pelo artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Mais precisamente, assevera ser defeso às autoridades julgadoras administrativas
alterar a motivação legal e fática exposta no lançamento de ofício. Sua função, pelo contrário,
restringe-se ao exame da procedência ou não das acusações nos estritos termos em que
formuladas por ocasião da constituição do crédito tributário. Logo, se os motivos fáticos e
jurídicos do lançamento diferem da motivação da decisão que o julga procedente, há alteração
do critério jurídico, em violação aos arts. 142, 145 e 146 do CTN, como, aliás, prevê o art. 18,
§3o, do Decreto 70.235/1972.
Esclarece que, inicialmente, fora obrigada a demonstrar a origem do crédito
objeto de compensação, indicando os fundamentos jurídicos que demonstram que a retenção do
IRRF em remessas realizadas à beneficiário residente na França foi indevidamente realizada,
em virtude da aplicação do Tratado para evitar dupla tributação celebrado entre o Brasil e a
França. E, posteriormente, demonstrar, no entendimento do julgador recorrido, ter suportado o
ônus do tributo objeto da compensação, condição jamais aventada nos autos, o que acaba por
representar supressão de instância e, portanto, a nulidade da decisão recorrida, consoante
jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Alternativamente, na hipótese de não acolhimento da nulidade suscitada, pugna
pela reabertura do prazo para apresentação de nova manifestação de inconformidade ou mesmo a
conversão do julgamento em diligência, de maneira a apurar e comprovar a assunção do ônus do
IRRF pela recorrente, nos pagamentos realizados a sociedade domiciliado no exterior.
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, como passaremos a demonstrar.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
Na hipótese dos autos, ao suscitar a nulidade do Acórdão recorrido, em suma,
assevera a contribuinte que o julgador de primeira instância teria inovado os critérios de
apuração do crédito tributário, sem conquanto observar que estamos diante de PER/DCOMP
onde a contribuinte confessa a existência do débito, inclusive mediante DCTF, e pleiteia o
crédito pretendido.
Assim, não há se falar em constituição do crédito pela autoridade fazendária ou
mesmo qualquer alteração do critério jurídico, eis que já se encontra constituído pela própria
contribuinte e, uma vez não homologada a compensação declarada, ocorre a simples cobrança de
tais débitos por parte da autoridade fazendária.
Neste contexto, não faz qualquer sentido a discussão quanto a constituição do
crédito tributário decorrente da glosa da compensação da contribuinte e, por conseguinte, de
alterações em critérios de apuração. Mesmo porque a apuração fora procedida pela própria
contribuinte.
Dessa forma, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pleito da contribuinte.
DO CONHECIMENTO DAS PROVAS JUNTADAS AO RECURSO
VOLUNTÁRIO
No seu recurso, sustenta a contribuinte que a legislação de regência determina a
apresentação dos documentos comprobatórios em sede de manifestação de inconformidade,
contemplando, no entanto, exceções à regra, com esteio no princípio da verdade material,
sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em debate ou mesmo contrapor novos fatos ou
alegações, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.
E para tanto, objetivando comprovar ter assumido integralmente o encargo do
IRRF em comento, fez acostar aos autos junto ao recurso voluntário (i) Invoice (Doc. 04); e (ii)
contrato de câmbio relativo à operação sujeita ao IRRF (Doc. 05); constando expressamente em
ambos os documentos que o ônus do IRRF é integralmente arcado pela ora Recorrente, o que é
operacionalizado por meio da cláusula de gross-up, tradicional em contratos desta natureza,
impondo seja reconhecido o crédito pleiteado, uma vez rechaçado a justificativa denegatório do
julgador recorrido.
Como se constata, de início, a resolução da demanda perpassa pela eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos somente em sede de
segunda instância, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de indébito de IRRF, não tendo, no entanto, comprovado sua
pretensão, no entendimento do julgador recorrido, uma vez que a documentação acostada aos
autos nas instâncias pretéritas, mais precisamente DCTF retificadora, isoladamente, não teria
demonstrado os créditos declarados, além da assunção do encargo do tributo.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
juntou ao recurso voluntário a seguinte documentação: (i) Invoice (Doc. 04); e (ii) contrato de
câmbio relativo à operação sujeita ao IRRF (Doc. 05); constando expressamente em ambos os
documentos que o ônus do IRRF é integralmente arcado pela ora Recorrente, o que é
operacionalizado por meio da cláusula de gross-up, tradicional em contratos desta natureza;
visando contrapor argumento da decisão combatida.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação
junto ao recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso, com fulcro nos
princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez corroborar alegação
suscitada desde a defesa inaugural, bem como procurar contrapor a argumento do julgador de
primeira instância. Em outras palavras, muito embora se apresente como prova nova, tal
documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte na manifestação de
inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação do indébito de IRRF, impondo o seu conhecimento,
notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador recorrido de não
demonstração da assunção do encargo do tributo, onde o dever de comprovação é da própria
recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
MÉRITO
No mérito, após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que o Imposto de
Renda retido na Fonte indevidamente recolhido pela Recorrente, nos pagamentos realizados à
sociedade IATA - DUTCH CARIBBEAN - CURACAO, foi integralmente suportado pela
Recorrente, conforme documentos acostados aos autos (Doc. 03 – Planilha Cálculo IRRF).
Nessa toada, objetivando comprovar ter assumido integralmente o encargo do
IRRF em comento, fez acostar aos autos junto ao recurso voluntário (i) Invoice (Doc. 04); e (ii)
contrato de câmbio relativo à operação sujeita ao IRRF (Doc. 05); constando expressamente em
ambos os documentos que o ônus do IRRF é integralmente arcado pela ora Recorrente, o que é
operacionalizado por meio da cláusula de gross-up, tradicional em contratos desta natureza,
impondo seja reconhecido o crédito pleiteado, uma vez rechaçado a justificativa denegatório do
julgador recorrido.
Não bastasse isso, sustenta que a retificação procedida na DCTF comprova a
origem os créditos, procedimento que, mesmo adotado posteriormente ao Despacho Decisório,
tem o condão de verificar a efetiva inexistência de saldo a recolher em processos
administrativos de compensação, na linha dos precedentes referenciados no recurso, mormente
com fulcro no princípio da verdade material.
Explicita a origem do crédito pretendido, objeto da compensação sob análise,
concluindo que a retificação da DCTF efetuada pela contribuinte rechaçou qualquer dúvida
quanto ao seu pleito, impondo o seu acolhimento ou mesmo remetido o processo à origem para
apuração do direito creditório, notadamente possuindo a autoridade fazendária documentos
suficientes para cruzar dados a analisar, através da natureza do débito e crédito demonstrado na
PER/DCOMP e DCTF.
Acrescenta que a autoridade fiscal deveria ter solicitado mais esclarecimentos
e/ou documentos para apurar devidamente a pretensão da empresa, e não refutá-la de pronto a
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

pretexto de meros equívocos operacionais a que estão sujeitos todo e qualquer contribuinte, em
total detrimento da verdade material, sob pena de enriquecimento sem causa da União.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRRF.
De um lado, a autoridade julgadora recorrida, em que pese reconhecer a validade
formal da retificação procedida pela contribuinte na DCTF, não acolheu a pretensão da empresa
a pretexto da inexistência de outros documentos hábeis e idôneos para o fim pretendido, além de
não demonstrar ter assumido o encargo financeiro do indébito, na esteira dos preceitos do artigo
166 do CTN.
Em outra via, a recorrente se socorre da jurisprudência do CARF, a qual admite
outros meios de prova para fins de comprovação do indébito alegado pela empresa, mormente
quando escorado em DCTF retificada, mesmo após o Despacho Decisório, bem como
demonstrando ter assumido o ônus do tributo, impondo a homologação da compensação
declarada.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente ao indébito do IRRF, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções
legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no
caso sob análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá
comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, consoante restou reconhecido pela própria decisão recorrida,
a contribuinte retificou sua DCTF, o que fora admitido como válido, e apresentou outros
documentos, os quais, no entendimento do julgador de primeira instância, não teriam o condão
de corroborar sua pretensão, uma vez que a empresa não teria apresentado outros elementos de
prova, notadamente fiscais, de maneira a demonstrar o crédito pretendido, senão vejamos:
“
No caso vale lembrar que a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais), instituída pela IN SRF no 126/98, constitui confissão de dívida nos termos do
artigo 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, que dispõe que “O documento que formalizar
o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do
referido crédito“.
Cumpre observar, ainda, que a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar os
débitos relativos a tributos e contribuições entregue após o início de qualquer
procedimento fiscal, como no presente caso (a ciência do despacho decisório ocorreu
em 11/05/2017), somente pode ser aceita no âmbito do contencioso administrativo fiscal
se guardar consonância com o conteúdo das outras declarações prestadas pelo
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

contribuinte à RFB. Lembre-se, em adição, que tal retificação ainda deve ser restar
acompanhada de elementos de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do
equívoco objeto da retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN,
e item 13.1 do Parecer Normativo COSIT no. 2/2015, a seguir transcrito:
[...]
Assim, consideram-se devidos os valores confessados em DCTF, exceto se o
interessado lograr comprovar ter incorrido em erro em seu preenchimento, mediante
documentação hábil e legítima, em atenção ao princípio da verdade material.
Vale ressaltar que a prevalência do princípio da verdade material não transfere o
ônus da prova que, no caso de postulação de direito creditório, recai sobre o
contribuinte.
[...]
Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a
apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental
para aferição da certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao
direito de repetição, compete ao sujeito passivo que teria, supostamente, efetuado
pagamentos indevidos. Decorre, daí, que o pleito deve estar necessariamente instruído
com as provas nas quais se fundamenta, sob pena de pronto indeferimento. [...]”
In casu, visando contrapor o Acórdão recorrido, a contribuinte acostou aos autos
junto ao recurso voluntário a DCTF, o contrato e o DARF, o que, em nosso entendimento,
igualmente, não se presta a comprovar seu direito creditório.
Isto porque, a DCTF já era de conhecimento das autoridades fiscais e a análise do
processo já havia sido procedida com base neste documento, que, isoladamente, não comprovaria
o seu crédito, consoante explicitado no decisum guerreado, sobretudo quando desassociada de
outra documentação contábil, demonstrando o erro que teria incorrido inicialmente na apuração
do imposto e objeto da retificação, o que impõe a manutenção da decisão neste ponto.
Relativamente à assunção do encargo do tributo, a recorrente fez acostar aos autos
documentos na língua inglesa, não indicando ou mesmo esclarecendo com maiores detalhes,
mormente em português, a disposição contratual que corrobora sua alegação.
De toda sorte, ainda que demonstrada tal exigência legal, inscrita no artigo 166 do
CTN, não restou comprovada a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, o que
inviabiliza o acolhimento do pleito da contribuinte.
Em relação ao pedido de diligência para produção de prova, igualmente, melhor
sorte não socorre a contribuinte, especialmente em razão de não atender os requisitos para
concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável
ao deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que a regularidade da declaração de compensação procedida.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
No que concerne ao insurgimento da contribuinte em relação a impossibilidade de
tributação de renda relativa ao pagamento de serviços para sociedade residente na Guiana
Francesa em função da aplicação do artigo VII do Tratado Brasil-França, impende registrar que
não merece aqui tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez já atingidas pela
preclusão, eis que não ofertadas em sede de impugnação. É o que se extrai do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, como segue:
“ Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS
PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO.As alegações e provas documentais devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento das provas e
argumentos apresentados somente na fase recursal. [...] (Primeira Câmara do Segundo
Conselho, Recurso no 149.545, Acórdão no 201-81255, Sessão de 03/07/2008)
“PROCESSO ADMINISTRATISVO FISCAL - PRECLUSÃO - Escoado o prazo
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a preclusão do direito da parte
para reclamar direito não argüido na impugnação, consolidando-se a situação jurídica
consubstanciada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, na fase recursal de
julgamento, rediscutir ou, menos ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já
pacificados, mesmo porque tal impedimento ainda se faria presente no duplo grau de
jurisdição, que deve ser observado no contencioso administrativo tributário. Recurso
não conhecido nesta parte. COFINS - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
- LANÇAMENTO DE OFÍCIO - Constatada, em procedimento de fiscalização, a falta
de cumprimento da obrigação tributária, seja principal ou acessória, obriga-se o agente
fiscal a constituir o crédito tributário pelo lançamento, no uso da competência que lhe é
privativa, vinculada e obrigatória. JUROS DE MORA - O artigo 161 do CTN autoriza,
expressamente, a cobrança de juros de mora à taxa superior a 1% (um por cento) ao
mês-calendário, se a lei assim o dispuser. TAXA SELIC - Correta a cobrança da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia - SELIC como juros de mora, a
partir de 01/01/1997, para débitos com fatos geradores até 31/12/1994, não pagos no
vencimento da respectiva obrigação. Recurso a que se nega provimento.” (Terceira
Câmara do Segundo Conselho, Recurso no 111.167, Acórdão no 203-07328, Sessão de
23/05/2001) (grifamos)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância. Entendimento que se presta, igualmente, para os pedidos de compensação.
Partindo dessas premissas, em que pese entendermos que nestes casos é de se
conhecer integralmente do recurso voluntário, mas não das razões preclusas, tendo em vista que
o pressuposto de conhecimento é a tempestividade, diante do posicionamento majoritário do
Colegiado no sentido de conhecimento parcial da peça recursal em situações desta natureza, nos
quedamos a este entendimento, em homenagem à economia processual.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu
pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há
como se acolher a sua pretensão.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.901682/2017-31

Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão
de primeira instância e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão
de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 499
DF CARF MF
Original